Tribunal: TJDFT
Processo: 0700176-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700176-29.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de liminar em agravo de instrumento para determinar que o réu forneça consulta em cardiologia - risco cirúrgico, mamografia digital bilateral, RM da coluna dorsal adulto c/contraste s/sedação e ecocardiografia bidimensional com doppler adulto, no prazo máximo de 72 horas, tendo em vista que decisão agravada determinou que fossem observados os critérios de prioridade e de classificação de risco. Decido. Examina-se os requisitos de probabilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). Em juízo de cognição sumária, quanto à probabilidade do direito da parte, a questão diz respeito, essencialmente, ao fornecimento da prestação independentemente da ordem de prioridade na fila de atendimento estabelecida pelo órgão regulador, que foi exigida na decisão agravada. Dispõe o art. 2o da Lei 12.732/2012, que o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. Ademais, nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável (art. 2o, §3o, incluído pela Lei no 13.896, de 2019). A agravante foi diagnosticada com neoplasia maligna de mama e necessita realizar consultas e exames médicos. Trata-se de paciente oncológico, cujo prontuário indica que foi incluído na regulação para realização dos procedimentos pleiteados. Em relação aos exames de mamografia bilateral e de ecocardiografia bidimensional, a paciente foi inserida no sistema de regulação em 30/01/2023 e 27/01/2023, respectivamente, ambos classificados com prioridade Amarelo – Urgência (ID 43390770). Até a presente data, não está caracterizada a mora do réu em fornecer os exames pleiteados, tendo em vista que se passaram aproximadamente 10 dias que a paciente foi inserida no sistema de regulação. Quanto à consulta em cardiologia – risco cirúrgico, na data da propositura da ação principal a autora sequer havia sido inserida no sistema de regulação. A solicitação da consulta apenas ocorreu em 27/01/2023 (ID 43390770 – Pág. 37), pelo que não transcorreu o prazo legal, de modo que não há probabilidade do direito da autora em ser atendida de forma imediata, sem observância da ordem de prioridade. Todavia, em relação ao exame de RM da coluna dorsal, a autora foi inserida no SISREG em 28/12/2022 (ID 43390770 – Pág. 42), com indicação de prioridade Amarelo – Urgência, pelo que já transcorreu o prazo legal para realização do exame, o que caracteriza mora do réu no fornecimento da obrigação pleiteada, de modo a evidenciar a probabilidade do direito da autora. A demora no fornecimento de exames em pacientes oncológicos gera risco de lesão irreparável, tendo em vista que prejudica o tratamento e pode acarretar em evolução da doença. Desse modo, o risco de dano irreparável à autora e o transcurso de mais de 30 dias de espera justificam a concessão da tutela de recursal, pelo que não é razoável deixar ao critério do órgão regulador. Cabe ao Poder Público promover as ações necessárias para dar cumprimento aos prazos estabelecidos pela norma. Embora o julgamento dos processos no âmbito dos Juizados seja célere, a demora de alguns poucos meses até o trânsito em julgado pode comprometer a eficácia da medida em razão da essencialidade do procedimento. Assim, presentes o perigo de dano e a probabilidade do direito da autora, concedo em parte a tutela de urgência para determinar a que o réu forneça à autora o exame de RM da coluna dorsal adulto c/contraste s/sedação. ANTE O EXPOSTO, defiro em parte a antecipação de tutela para determinar que o réu forneça à parte autora exame de RM da coluna dorsal adulto c/contraste s/sedação, na rede pública ou conveniada, ou, em caso de indisponibilidade, o faça às suas expensas na rede privada, no prazo de 5 dias (art. 3o da Lei 12.732/2012). INTIME-SE, COM URGÊNCIA, o Secretário de Saúde do DF (SES-DF), a Central de Regulação e o Núcleo de Judicialização, por oficial de Justiça. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Defiro a gratuidade de justiça. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, remeta-se o processo ao Ministério Público. Dispenso as informações. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w